Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi, José Eduardo Matsumura Tundisi e Fusako Matsumura (falecida), como dirigentes da aludida entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.o 1.10.0488.00 destinado ao Monitoramento em tempo real da qualidade da água da Hidrovia do Tietê sob o valor original de R$ 1.196.217,00 em recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem a contrapartida da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 25/10/2010 a 25/10/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi, Jose¿ Eduardo Matsumura Tundisi e Fusako Matsumura (falecida), como dirigentes da aludida entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.o 1.10.0488.00 destinado ao " Monitoramento em tempo real da qualidade da água da Hidrovia do Tiete¿ " sob o valor original de R$ 1.196.217,00 em recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem a contrapartida, contudo, da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 25/10/2010 a 25/10/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi e Jose¿ Eduardo Matsumura Tundisi; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi e Jose¿ Eduardo Matsumura Tundisi, comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 5/11/2010 230.165,00 - 15/12/2010 10.000,00 - 20/12/2010 725.887,00 - 6/9/2012 228.200,55 - 31/7/2017 658,33 já restituído 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.